Tribunal: TJPA
Processo: 0002303-27.2013.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002303-27.2013.8.14.0014

APELANTE: JOSIMAR VICENTE DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JOSE FERNANDO PALHETA VIEGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE FACA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL. MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOSIMAR VICENTE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP). Segundo a denúncia, em 31 de maio de 2013, o réu subtraiu um aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça, utilizando uma faca apontada ao pescoço da ofendida. A defesa recursal alegou ausência de grave ameaça, pleiteando a desclassificação para o delito de furto, com base no art. 383 do CPP (emendatio libelli), e, subsidiariamente, a exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência financeira do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada de roubo para furto, por ausência de prova da grave ameaça; (ii) estabelecer se é possível a exclusão da pena de multa imposta, diante da alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, que afirmou de forma clara e coerente em juízo que o réu colocou uma faca em seu pescoço no momento da subtração, possui elevada força probatória em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, como os depoimentos convergentes dos policiais que atenderam à ocorrência e localizaram o réu com a faca e o bem subtraído.

A confissão do acusado na fase policial, ao admitir o uso da faca na abordagem, reforça a materialidade da grave ameaça, confirmando a adequação típica da conduta ao artigo 157 do Código Penal, não sendo viável a pretendida desclassificação para o delito de furto.

A tese defensiva de que a faca não foi vista pela vítima é insuficiente para afastar a tipificação do crime de roubo, uma vez que o relato da vítima aponta expressamente a colocação da faca em seu pescoço, o que caracteriza grave ameaça.

A pena de multa prevista no artigo 157 do Código Penal é cominação legal obrigatória. Ainda que se reconheça a hipossuficiência do réu, eventual revisão da multa deve ser examinada pelo juízo da execução penal, não sendo possível sua exclusão em sede recursal, especialmente quando fixada no mínimo legal, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova da grave ameaça se confirma pela palavra firme da vítima, corroborada por testemunhos policiais e confissão do acusado, sendo inviável a desclassificação do crime de roubo para furto.

A pena de multa cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no crime de roubo é obrigatória, sendo incabível sua exclusão com base na hipossuficiência financeira do réu, quando fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e XLVI; CP, arts. 49, § 1º, 59, 60 e 157, caput; CPP, arts. 155, 156 e 383.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no HC nº 825.311/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; TJ-PA, Ap. Crim. nº 08006694120238140004, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 25.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSIMAR VICENTE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de roubo simples, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Consta na denúncia que, em 31 de maio de 2013, no município de Capitão Poço, o acusado teria subtraído um aparelho celular da vítima LUIZA DA SILVA GOMES, mediante grave ameaça, consistente na utilização de uma faca, a qual teria sido apontada em direção ao pescoço da vítima. O réu foi preso logo após o fato, em posse do bem subtraído e de uma faca.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de provas seguras quanto à grave ameaça, pugnando pela desclassificação do delito de roubo para o de furto, com base no instituto da emendatio libelli. Argumenta que a narrativa dos autos revela ação dirigida unicamente à coisa, sem violência ou ameaça contra a pessoa da vítima, que sequer visualizou a faca supostamente utilizada. Aponta, ainda, a inexistência de contato físico entre agente e vítima. Requer, alternativamente, o afastamento da pena de multa, em razão da alegada hipossuficiência financeira do apelante.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório — especialmente o depoimento da vítima e dos policiais militares — demonstra que o réu utilizou grave ameaça, colocando uma faca no pescoço da vítima, sendo tal circunstância suficiente para configurar o crime de roubo.

Por fim, a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no segundo grau de jurisdição, diverge da promotoria de origem e manifesta-se pelo provimento do apelo. Entende que os autos não comprovam de forma inequívoca a presença de grave ameaça ou violência, pois tanto a vítima quanto a testemunha ocular afirmaram que o agente apenas subtraiu o celular pelas costas, sem exibir a faca ou efetuar qualquer gesto ameaçador. Assim, manifesta-se pela desclassificação do delito para furto, mantendo-se, contudo, a imposição da pena de multa, por tratar-se de cominação legal obrigatória.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A defesa sustenta a ausência de grave ameaça e pleiteia a desclassificação do delito de roubo para furto simples, afirmando que a vítima não teria visto a faca e que o réu apenas subtraiu o celular pelas costas.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável

O crime de roubo positivado no Art. 157 do CP assim tipifica:

Art.157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Segundo o STJ (Súmula 582), o crime de roubo (art.157 do CP), considera-se consumado com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, adotando-se, portanto, a teoria da apprehensio ou amotio.

No caso dos autos (ID 19355270), verifica-se a vítima LUIZA DA SILVA GOMES, ao depor em juízo, afirma expressamente que o acusado colocou uma faca em seu pescoço. Tal relato guarda absoluta coerência com o estado em que foi imediatamente encontrada pela guarnição policial, a quem narrou os fatos logo após a ocorrência, indicando o apelante como autor do crime e informando o uso da faca no momento da abordagem.

Os policiais militares Edson e André, por sua vez, foram categóricos ao informar que a vítima relatou o uso da faca durante a ação delitiva e que o objeto foi encontrado com apelante no momento da prisão.

Ademais, na fase policial (ID19355242) o réu confessou que usou faca durante o crime.

Dessa feita, as provas produzidas afastam qualquer duvida razoável, trazendo a certeza necessário par o julgamento condenatório.

Colaciono jurisprudências acerca do assunto que corroboram o entendimento:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL . APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. COMPROVAÇÃO PELA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art . 157, § 2º, VII, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. O acusado pleiteia a desclassificação da conduta para o roubo simples, alegando ausência de provas da utilização da faca, em razão da não apreensão e da inexistência de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apreensão e perícia da arma branca inviabiliza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca quando existem outros elementos probatórios idôneos que comprovem o seu uso na prática do roubo.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados com grave ameaça, constitui meio de prova relevante e suficiente quando coerente e corroborada por outros depoimentos.

5 . Os depoimentos firmes e convergentes da vítima e dos policiais militares confirmam o uso da faca pelo réu durante o assalto, evidenciando a grave ameaça e legitimando a incidência da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido .

Tese de julgamento:

1. A apreensão e a perícia da arma branca não constituem requisitos indispensáveis para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

2 . A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por testemunhos policiais, é suficiente para comprovar a utilização de arma branca no crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput e § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 825 .311/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18 .09.2023, DJe 20.09.2023 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08006694120238140004 30477493, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA . NULIDADE. RECONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA . REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por y-person">Ermando Damasceno Ribeiro contra sentença que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma branca, fixando a pena em 8 anos de reclusão e multa .

II. Questão em discussão

A defesa do apelante requereu:

A nulidade da sentença por ter se baseado em provas produzidas sem o contraditório, especialmente o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase policial sem observância das formalidades legais;

A absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria;

O reconhecimento de vício insanável na dosimetria da pena-base, fixada acima do mínimo legal sem fundamentação adequada.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão foram:

Preliminar de nulidade do processo rejeitada: O reconhecimento de pessoas, previsto no art . 226 do CPP, é considerado mera orientação e sua inobservância não gera nulidade absoluta, especialmente quando existem outros meios de prova. No caso, o ofendido reconheceu o recorrente, e ambos se conheciam, o que afasta dúvidas razoáveis na identificação. Possíveis defeitos no reconhecimento devem ser analisados em conjunto com as demais provas.

Mérito – Autoria e materialidade comprovadas: O conjunto probatório, consubstanciado nas declarações da vítima nas fases policial e judicial, é idôneo para confirmar a condenação . A palavra da vítima possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio, frequentemente praticados na clandestinidade. A vítima narrou de forma firme e coerente a abordagem com faca no pescoço e a subtração do celular. Elementos informativos da fase inquisitorial podem corroborar provas produzidas sob o contraditório.

Dosimetria da pena – Revisão parcial:

A valoração negativa da culpabilidade foi considerada genérica e baseada em elementos inerentes ao tipo penal, sendo neutralizada .

A valoração negativa das circunstâncias do crime foi mantida, considerando que o roubo ocorreu no interior de uma escola, ambiente de trabalho da vítima, e com emprego de arma branca.

A valoração negativa das consequências do crime foi neutralizada, pois a não recuperação do bem é inerente ao crime de roubo.

A pena-base foi redefinida considerando apenas a circunstância judicial negativa das "circunstâncias do crime", com aumento de 1/6 sobre a pena mínima.

Na terceira fase, foi mantida a majorante de 1/3 pelo emprego de arma branca .

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para reduzir a pena de y-person">Ermando Damasceno Ribeiro para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Dispositivos relevantes: Art. 157, § 2 .ª, inciso VII, do CP; Art. 397 do CPP; Art. 226 do CPP; Art. 563 do CPP; Art . 155, § 2º do CP; Art. 59 do Código Penal; Art. 33, § 3º, do CP.

Julgados relevantes: TJMG, Ap .Crim. 1.0411.16 .006310-2/001 – MG; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0; REsp 1.094.793/PR, Rel . Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, STJ; TJ-DF 07013976820208070006; STJ-AgRg no AREsp 865331/MG.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003517120228140011 27475049, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Por fim, a defesa pleiteia a dispensa da pena de multa, alegando que o réu é hipossuficiente.

A multa é uma espécie de pena (Art. 5, XLVI CF/88), tendo natureza de prestação pecuniária, sendo que no caso do art.157 do CPB é um preceito secundário do tipo incriminador e um imperativo legal, por isso a condição econômico-financeira acusado não enseja a exclusão da responsabilidade penal, conforme jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO– TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06)- AMBOS APELANTES PUGNAM PELA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1 . A materialidade do crime restou comprovada no laudo definitivo ID. 8135049, 80 (oitenta) embalagens plásticas transparentes, amarradas com pedaços de linha de costura azul, todas contendo substância pastosa amarelada, apresentando um peso bruto de 84,4g (oitenta e quatro gramas e quatro decigramas); 14 (quatorze) porções de erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de plástico verde, amarradas com pedaços de linha de costura verde, apresentando um peso total de 14,0g (quatorze gramas); 01 (uma) porção de erva seca prensada, acondicionada em saco plástico transparente, apresentando um peso bruto de 45,3g (quarenta e cinco gramas e três decigramas); 01 (um) saco plástico verde, acondicionando erva seca, apresentando um peso bruto de 25,6g (vinte e cinco gramas e seis decigramas), cuja análise teve resultado positivo para a substância química, popularmente conhecida como cocaína. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos testemunhais de policiais que participaram das diligências que prenderam os acusados em flagrante. JOSÉ JAILSON SILVA DAS MERCÊS: DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO (ART . 28 DA LEI 11.343/06)- IMPOSSIBILIDADE. 2. Verifica-se que as provas produzidas mediante análise das substâncias apreendidas que comprovam a materialidade e ainda demais elementos que evidenciam a autoria delitiva ao tráfico de drogas, inviável a tese de uso próprio . CLEMILTON PAULINO DA SILVA: CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA- PROVIMENTO. 3. Considerando que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legalmente previsto para o crime de tráfico de drogas (5 anos de reclusão) e que na fase intermediária não incidiram circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena resultante da diminuição de 2/3 (dois terços) do quantum de 5 (cinco) anos inicialmente fixado é de 1 (ano) e 8 (oito) meses de reclusão. DISPENSA DA PENA DE MULTA DE FIXAÇÃO NO MINIMO- HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA- INVIABILIDADE . 4
. A dispensa da pena de multa não é viável, uma vez que se trata de uma sanção penal obrigatória, cuja isenção iria de encontro ao princípio constitucional da legalidade
. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO: Diante da pena in concreto (1 ano e 8 meses) fixada para -person">-person">Clemilton Paulino da Silva, observa-se que esta prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB . Nesse sentido, entre a prolação da sentença condenatória (05/11/2019) até o presente momento, já transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente. Recurso conhecido e improvido para José Jailson silva das mercês e Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena por erro material e de ofício declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente ao apelante -person">-person">Clemilton Paulino da Silva. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, Recurso conhecido e improvido para José Jailson silva das Mercês e Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena por erro material e de ofício declarada extinta a punibilidade pela prescrição na modalidade intercorrente ao apelante -person">-person">Clemilton Paulino da Silva, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma . Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00015448420198140133 21677935, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART . 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA . DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO .I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Edivaldo de Castro Aleixo contra sentença que o condenou a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/2006). A defesa alega insuficiência probatória, requerendo a absolvição, ou, alternativamente, a desclassificação para o delito de uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e a dispensa da pena de multa .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) determinar se o crime deve ser desclassificado para o delito de posse de droga para uso pessoal; (iii) avaliar a possibilidade de dispensa da pena de multa.III . RAZÕES DE DECIDIR.3. A materialidade do crime está comprovada por auto de apreensão, laudos toxicológicos e outras provas documentais, que evidenciam a natureza entorpecente das substâncias encontradas com o acusado. 4. A autoria do delito é demonstrada por depoimentos testemunhais, especialmente os dos policiais responsáveis pela apreensão, que relataram que o acusado foi encontrado com substâncias ilícitas fracionadas em quantidades típicas para o tráfico .5. As circunstâncias da apreensão, como o local de flagrante (em local conhecido por área de tráfico, o acusado ao avistar a polícia tentou fugir mas foi impedido pelos policiais que realizaram a abordagem e encontraram porções fracionadas de drogas em sua posse, além de localizarem mais drogas fracionadas e escondidas em sua residência) e o acondicionamento das substâncias, corroboram a intenção de mercancia, afastando a hipótese de uso pessoal.6. Conforme precedentes do STJ, não apenas a quantidade de drogas, mas também o contexto e as circunstâncias da apreensão são fatores determinantes para caracterizar o tráfico de drogas, não cabendo a desclassificação para uso pessoal .7.
A alegação de hipossuficiência financeira para dispensa da multa é rejeitada, pois a pena de multa está prevista na legislação como sanção cumulativa e obrigatória ao delito de tráfico de drogas, sem margem para dispensa.
IV. DISPOSITIVO E TESE8 . Recurso desprovido.Tese de julgamento:1. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/2006) se comprovam por provas documentais e testemunhais, inclusive depoimentos de policiais.2. A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e fracionamento, além das circunstâncias da apreensão são elementos suficientes para afastar a tese de uso pessoal e confirmar a prática do tráfico de drogas.3 . Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: "nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 762 .132/SP, relator Ministro ntity-person">Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).4. A pena de multa é cumulativa e obrigatória, não sendo possível sua dispensa com base em alegações de hipossuficiência financeira.Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11 .343/2006, art. 33, caput; art. 28, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n . 762.132/SP, Rel. Min. ntity-person">Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 14.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 870 .666/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19 .8.2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00044034720138140048 22530784, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Ademais, para fixar o valor de cada dia multa, o juízo deve atentar para o disposto no art.49 c/c art.59 e 60 do CPB, sendo a situação econômica do réu, um dos parâmetros a serem obedecidos.

No caso em questão, a prestação pecuniária imposta foi colocada no mínimo legal (art.49, caput e §1 CPB), não podendo se falar em desproporcionalidade da medida.

Friso ainda que, em regra, o inadimplemento da pena de multa quando cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada, a ser verificado pelo juízo da execução.

[EMENTA] DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO . CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE C/C LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, § 2º, CTB). CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA . PENA PECUNIÁRIA. DENÚNCIA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO . PRESCRIÇÃO. IMPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta por João Carlos Leite Cordeiro contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Paragominas/PA que o condenou a 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão em regime semiaberto, além da suspensão da permissão para dirigir, pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º do CTB.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Verifica-se preliminarmente se houve condenação extra petita e inépcia da denúncia, com alegações defensivas de vícios processuais. Também se analisa a suficiência das provas para comprovação da autoria e materialidade do delito, a regularidade da dosimetria da pena, e a possibilidade de redução da pena pecuniária. Por fim, discute-se a ocorrência ou não da prescrição. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo singular fundamentou corretamente a alteração da tipificação penal na sentença, sem modificação dos fatos narrados na denúncia, nos termos do art. 383 do CPP, afastando condenação extra petita. 4 . A denúncia preencheu os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo suficientemente o fato criminoso, assegurando ampla defesa e contraditório, sendo superada a preliminar de inépcia. 5. As provas carreadas aos autos, entre elas o laudo pericial de embriaguez, exame médico, relatório de lesões, e depoimentos congruentes da vítima e PM, demonstraram a materialidade e autoria do crime, não havendo dúvidas razoáveis que infirmem a condenação . 6. O réu negou autoria, mas não desconstituíram as provas firmes e coerentes produzidas no processo criminal. 7. Na dosimetria, o magistrado valorou negativamente as consequências do delito, justificando a fixação da pena acima do mínimo legal, em observância ao art . 59 do CP e ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, CF).8.
A pena pecuniária foi fixada nos termos do art . 45, § 1º, do CP, não sendo passível de redução nesta fase recursal, cabendo eventual análise de hipossuficiência ao juízo da execução penal.
9. A prescrição não ocorreu, considerando o marco interruptivo decorrente do recebimento da denúncia e o tempo decorrido entre os atos processuais. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença, por ser medida que atende aos ditames legais e jurisprudenciais. Tese: A alteração da tipificação penal na sentença é lícita desde que os fatos permaneçam inalterados; a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP não é inepta; a dosimetria da pena deve respeitar o princípio da individualização e o dever de fundamentação; a análise da situação financeira para fins de redução da pena pecuniária compete ao juízo da execução; a prescrição deve observar o marco interruptivo do recebimento da denúncia . Dispositivos legais citados: CF, arts. 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; CP, art. 59 e 66; CPP, arts. 41, 155, 158, 381, III; CTB, art . 303, § 2º; Súmulas 7 e 23 do STJ; jurisprudência do TJ-PA e STJ. Jurisprudencia relevante citada:STJ - AgRg no HC nº 770256-SPAPn989/DF TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800440-46.2021.8 .14.0103 TJ/DFT – Acórdão nº 1.949.345 STJ - AgRg no AREsp nº 1 .901.793/SC (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00033442220198140401 30108941, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/02/2026